Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-07.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702469-07.2022.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO: EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPREENDIVIDAMENTO. REPERCUSSÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por consumidor, pessoa natural, que alegou superendividamento em decorrência de descontos realizados sobre sua remuneração para pagamento de empréstimos bancários. O recorrente pleiteia a repactuação das dívidas nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor - CDC, sustentando que os valores restantes após os descontos comprometem o mínimo existencial necessário à sua subsistência e de sua família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a situação do apelante configura superendividamento, por comprometer o mínimo existencial e, consequentemente, sua dignidade e a de sua família, a ensejar a aplicação das disposições do CDC acrescidas pela Lei no 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas existentes entre o apelante e a instituição financeira, conforme os arts. 2o e 3o do CDC, bem como a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras. 4. A repactuação de dívidas é cabível em casos de superendividamento, conforme os arts. 104-A e 104-B do CDC, introduzidos pela Lei no 14.181/2021, sendo imprescindível preservar o mínimo existencial, definido pelo Decreto no 11.150/2022 e alterado pelo Decreto no 11.567/2023, com a quantia de R$ 600,00 mensais. Contudo, tal parâmetro deve ser examinado à luz das circunstâncias específicas de cada caso e à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal - CF). 5. O salário possui natureza alimentar e, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil, a autonomia contratual deve ser limitada pela função social do contrato e pelos deveres de boa-fé objetiva e probidade. A prevalência da dignidade da pessoa humana impede que descontos comprometam os meios de subsistência do consumidor. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o conceito de mínimo existencial deve ser analisado caso a caso, com base no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil - CPC, por analogia, considerando sua destinação de garantir um padrão de vida digno (AgInt no REsp no 2.155.756/DF; AgInt no REsp no 2.160.164/RS; AgInt no REsp no 1.938.804/SP). 7. No caso concreto, os descontos realizados sobre o salário do apelante deixam como remanescente quantia insuficiente para cobrir despesas comprovadas com aluguel, condomínio, assistência médica, água e luz, além de outras despesas essenciais como alimentação, vestuário e transporte. Tal situação caracteriza o superendividamento e compromete a dignidade do apelante e de sua família, composta por quatro pessoas. 8. Comprovada a insuficiência dos rendimentos do apelante para a manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, faz-se necessária a revisão dos contratos e a repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade de o consumidor, pessoa natural, garantir o mínimo existencial devido à onerosidade excessiva das dívidas, sendo cabível a repactuação nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC, acrescidos pela Lei no 14.181/2021. 2. O conceito de mínimo existencial, definido pelo Decreto no 11.150/2022 e alterado pelo Decreto no 11.567/2023, deve ser analisado de forma contextual, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF). Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, inciso III; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, 104-A e 104-B; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 833, inciso X; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.155.756/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.11.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.160.164/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.10.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.938.804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.10.2024. O recorrente alega violação aos artigos 54-A, §1o, 54-B e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando não ser possível o deferimento da repactuação das dívidas in casu, porquanto ausente o comprometimento do mínimo existencial, bem como não preenchidos os demais requisitos previstos em lei. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 54-A, §1o, 54-B e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024